Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-38.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ – OCORRÊNCIA – Alegação de pagamento de gastos com reforma no imóvel, possibilitando a compensação com os aluguéis

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ – OCORRÊNCIA – Alegação de pagamento de gastos com reforma no imóvel, possibilitando a compensação com os aluguéis cobrados – Ausência de prova idônea dos valores despedidos – Parte ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações – Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC/2015 - RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA – Incontroverso o inadimplemento da parte ré – Valores devidos – Mora caracterizada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291,
da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ANDRE LUIZ DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JOSE AUGUSTO SALAZAR FERNANDES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291 -Voto no 29315 - cadh
2
Voto no 29341
Apelação no 1005817-38.2017.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal 4a Vara
Apelante: André Luiz Dias (Justiça Gratuita)
Apelado: José Augusto Salazar Fernandes
Interessados: José Carlos Vieira de Souza e outra
Juíza 1a Inst.: Dra. Carmen Sílvia Alves
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA Julgamento antecipado Possibilidade Elementos
documentais suficientes para o convencimento do juízo PRELIMINAR
REJEITADA.
INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ
OCORRÊNCIA
Alegação de
pagamento de gastos com reforma no imóvel, possibilitando a compensação
com os aluguéis cobrados Ausência de prova idônea dos valores despedidos
Parte ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações
Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC/2015 - RELAÇÃO LOCATÍCIA
DEMONSTRADA Incontroverso o inadimplemento da parte ré Valores
devidos
Mora caracterizada
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ LUÍS DIAS
contra a respeitável sentença de fls. 124/127 que, nos autos da ação de despejo
cumulada com cobrança movida por JOSÉ AUGUSTO SALAZAR FERNANDES também
em face de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA e MARIA CRISTINA PIGNATA DE
SOUZA, julgou procedente o pedido, para condenar os corréus ao pagamento dos
aluguéis e IPTU vencidos a partir de junho de 2017 até a data da efetiva desocupação do
imóvel, com correção a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291 -Voto no 29315 - cadh
3
citação, além da multa contratual de 10%.
Diante da concessão da gratuidade ao réu André,
determinou que os demais corréus arcassem com as custas processuais. Em razão da
sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em
relação ao corréu beneficiário da gratuidade.
Irresignado, apela o réu ANDRÉ LUÍS DIAS (fls.
130/135), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, a fim de que seja
realizada prova pericial para arbitramento equitativo dos aluguéis, vez que se deve levar
em consideração as condições em que o imóvel se encontrava, notadamente diante da
existência de problemas estruturais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 145/149), em defesa do
desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento,
tendo por objeto contrato de locação firmado com o réu André, garantido por fiança pelos
corréus José Carlos e Maria Cristina, do imóvel residencial de propriedade do autor,
localizado na Rua Euclides da Cunha, no 242, Jaboticabal/SP, com vigência entre
02.03.2015 e 01.03.2018.
Afirma, contudo, que o locatário não realizou o pagamento
dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2017, além das parcelas de IPTU, que, com
acréscimo da multa de 10% pelo inadimplemento, totalizam o montante de R$.5.988,24.
Citados, os corréus fiadores deixaram transcorrer in albis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291 -Voto no 29315 - cadh
4
o prazo para contestar a ação (fls. 31/32).
Por seu turno, o réu André ofertou contestação (fls.
41/44), aduzindo, em síntese, que há cerca de dois anos o imóvel passou a apresentar
inúmeros problemas estruturais, com risco, inclusive, de desabamento.
Afirma que solicitou ao locador a realização de reforma no
imóvel, no entanto, não foi atendido, efetuando gastos para melhorar o desnível do
terreno e as infiltrações.
I -- Rejeito, desde logo, a preliminar de cerceamento
de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada ou
da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, ao juiz, na qualidade de destinatário da
prova incumbe avaliar a conveniência ou não da sua produção, entendendo que a matéria
estava esclarecida, julgou o mérito de forma antecipada, hipótese autorizada pelo art. 355,
inciso I, do CPC/2015.
No presente caso, insiste o réu na imprescindibilidade da
produção de prova pericial para arbitramento equitativo dos aluguéis, a fim de se realizar
a compensação com os locatícios aqui cobrados.
Nada obstante tenha requerido a produção de tal prova
(fls. 119), não há na contestação ofertada (fls. 41/44) qualquer esclarecimento quanto à
eventual pedido de redução equitativa do valor dos aluguéis.
Pelo contrário, o réu afirma ter despedido valores com os
reparos no imóvel, sem, contudo, apresentar comprovantes dos gastos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291 -Voto no 29315 - cadh
5
Ora, não basta requerer a produção probatória sem
deduzir qualquer relação com os fatos controvertidos.
Assim, não há cogitar de cerceamento de defesa,
conforme exposto acima, faculta-se ao Magistrado a conveniência ou não da produção
destas, não sendo obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, máxime
quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se suficientes para a formação do seu
convencimento, o que não implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
II
No mérito propriamente dito, a irresignação não
comporta provimento.
Sustenta o réu, ora apelante, que o imóvel se encontrava
em condições precárias, realizando gastos com sua reforma, já que não providenciada
pelo autor.
Contudo, inexiste nos autos qualquer prova das despesas
relacionadas com o reparo do desnível do terreno e das infiltrações, a fim de se autorizar
a compensação do débito cobrado.
Existente, por seu turno, a relação locatícia, comprovada a
inadimplência da parte ré, vez que não há qualquer comprovante do referido pagamento
relativo ao período apontado na exordial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015.
No mais, ante a oferta de pagamento de R.$.5.000,00
para resolver o litigio, a discussão deve ser feita entre as partes, não havendo falar em
obrigatoriedade imposta ao Magistrado para efetuar a conciliação das partes.
Mesmo porque, as partes podem, a qualquer momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-38.2017.8.26.0291 -Voto no 29315 - cadh
6
e,
inclusive,
extrajudicialmente,
transacionar
sobre
direitos
disponíveis,
independentemente de intervenção judicial.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença pelos
seus próprios fundamentos.
III -- Por fim, desprovido o apelo e inicialmente arbitrada a
verba honorária do patrono do autor em 10% sobre o valor da condenação, majoro para
12% sobre a mesma base, consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015, cuja
exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida ao apelante.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.

Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator